Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-40.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) analisar como se dá a compensação entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea e (ii) estabelecer se o regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 585), a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. O regime inicial fechado é cabível, mesmo para pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, da Súmula 719 do STF e da Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.